Tribunal: STJ
Processo: 8001304-11.2023.8.05.0216
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3024630 - BA(2025/0309305-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MARLUCE PASSOS DE MENEZES
ADVOGADOS
: ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA - DF034921
BIANCA ARAUJO DE MORAIS - DF046384
TAUANY SILVA SANTOS - BA085596
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE RIO REAL
PROCURADOR
: RAUL FRANCIS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DISPOSITIVO VIOLADO. INDICAÇÃO.
AUSÊNCIA.
1. Não se conhece de recurso especial que deixa de apontar o
dispositivo legal violado no acórdão recorrido, incidindo na
hipótese, por analogia, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026 13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55908899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/04/2026 17:44:12
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 5ee1bc1a-3ddd-4ec2-a844-e3b3d58a3217

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3024630 - BA(2025/0309305-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MARLUCE PASSOS DE MENEZES
ADVOGADOS
: ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA - DF034921
BIANCA ARAUJO DE MORAIS - DF046384
TAUANY SILVA SANTOS - BA085596
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE RIO REAL
PROCURADOR
: RAUL FRANCIS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DISPOSITIVO VIOLADO. INDICAÇÃO.
AUSÊNCIA.
1. Não se conhece de recurso especial que deixa de apontar o
dispositivo legal violado no acórdão recorrido, incidindo na
hipótese, por analogia, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MARLUCE PASSOS DE
MENEZES que desafia decisão da Presidência do STJ, proferida às e-STJ fls. 467/468,
que não conheceu do recurso por incidência da Súmula 284 do STF.
No presente agravo interno, a parte agravante sustenta que não
incide a referida Súmula, pois indicou os dispositivos supostamente violados
pelo acórdão de origem.
Requer, assim, a reconsideração da decisão impugnada ou a sua
submissão ao Órgão colegiado.
Sem impugnação.
Às e-STJ fls.
a parte agravante defende a perda
485/486,
superveniente do objeto da presente demanda, argumentação impugnada pelo agravado.
(e-STJ fls.
).
525/533
Documento eletrônico VDA54645082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:27
Código de Controle do Documento: d959bd60-ff60-4d09-8acf-7f70ba97323b

É o relatório.
VOTO
O presente agravo não merece prosperar.
Como assinalado na decisão ora agravada, observa-se que a parte
ora agravante não apontou nenhum dispositivo de lei federal supostamente contrariado
pela Corte
, circunstância que revela a deficiência de sua fundamentação,
a quo
justificando a incidência da Súmula 284 do STF.
Nesse sentido:
PROCESSUAL
CIVIL.
EDUCAÇÃO.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE DE
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA
DA
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÃO RECURSAL.
SÚMULA N. 7/STJ.
INCIDÊNCIA DA
IMPOSSIBILIDADE DE
SÚMULA N. 284/STF.
EXAMINAR
SUPOSTA
VIOLAÇÃO
DE
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
[...]
V - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente
não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não
desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos
dispositivos tidos por violados.
VI - A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da
ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua
particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos
autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos
infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de
fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284
da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia."
[...]
IX - Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.033.076/RS,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
14/11/2022,
)
17/11/2022.

Destaca-se que "a citação de passagem de artigos de lei não é
suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível
identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como
núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1615
relator Ministro
830/RS,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
.
11/6/2018)
Documento eletrônico VDA54645082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:27
Código de Controle do Documento: d959bd60-ff60-4d09-8acf-7f70ba97323b

Por fim, embora não merecedor de acolhimento, o agravo interno,
no caso, não se revela manifestamente inadmissível ou improcedente, razão pela qual não
deve ser aplicada a multa do § 4o do
do
art. 1.021
CPC/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54645082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:27
Código de Controle do Documento: d959bd60-ff60-4d09-8acf-7f70ba97323b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.024.630 / BA
Número Registro: 2025/0309305-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80013041120238050216
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARLUCE PASSOS DE MENEZES
ADVOGADOS
: ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA - DF034921
BIANCA ARAUJO DE MORAIS - DF046384
TAUANY SILVA SANTOS - BA085596
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE RIO REAL
PROCURADOR : FERNANDO GRISI JUNIOR - BA019794
PROCURADOR
RAUL FRANCIS
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
ESPECIAIS -
DE MANUTENÇÃO E
FUNDEB/FUNDEF/FUNDO
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO
DO MAGISTÉRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MARLUCE PASSOS DE MENEZES
ADVOGADOS
: ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA - DF034921
BIANCA ARAUJO DE MORAIS - DF046384
TAUANY SILVA SANTOS - BA085596
Documento eletrônico VDA55854410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:50:21
Código de Controle do Documento: dc376cc9-a4fa-4a6c-a083-70f55bed512d

AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE RIO REAL
PROCURADOR : RAUL FRANCIS
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:50:21
Código de Controle do Documento: dc376cc9-a4fa-4a6c-a083-70f55bed512d